Tribunal: TCU
Processo: 022.270/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão da 1a Câmara que conheceu e negou provimento a pedido de reexame anteriormente interposto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Jeronimo Lima Martins ao Acórdão 1490/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato inicial de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Jeronimo Lima Martins para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao recorrente e ao órgão jurisdicionado.